Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-35.2020.8.11.0102
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-35.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERONDINA SCHIMITE - CPF: 850.530.072-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA TRAZER COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO A PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA – EXTRATO DO INSS – COMPROVNATE DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE – DOCUMENTO DISPENSÁVELÀ PROPOSITURA DA AÇÃO – NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 319, II, CPC – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVADA A MISERABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

Se a requerente acostou à inicial documentos que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erondina Schimite
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
, que extinguiu sem resolução de mérito a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos materiais e morais
, movida em face de
Banco Itaú Consignado S/A
, por indeferimento da inicial, nos moldes do art. 321 do CPC. E, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que cumpre os requisitos de hipossuficiência e miserabilidade.

Ao final, postula a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Erondina Schimite
ajuizou a presente ação, sob o argumento de que é aposentada, benefício n. 1648070954 e percebeu descontos indevidos em sua aposentadoria, originados de contratos que alega não ter celebrado, objeto de fraude.

O Juízo “a quo” intimou a parte autora para trazer aos autos comprovante de endereço atualizado, decisão de Id 189033204.

Diante do silêncio da apelante, sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial, Id 189033206.

A controvérsia reside em apurar se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Em suas razões recursais, postula a apelante a concessão da gratuidade, trazendo aos autos extratos de pagamentos, com detalhamento dos crédito recebidos da aposentadoria e comprovante de isenção do Imposto de Renda, Id 189033209 e Id 189033210.

Pois bem, do conjunto probatório dos autos vê-se que a apelante trouxe declaração descrevendo não ter condições de arcar com as verbas do processo, sob pena de implicar em prejuízo, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei n. 1.060/50, Id 189033197, bem como, extratos do recebimento da aposentadoria, indicando seus rendimentos e estado de necessidade.

Nesse sentido, tenho que somente com a documentação acostada à exordial era suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da apelante, corroborado com seus argumentos e direito.

Diante disso, comportando a hipótese com os requisitos necessários à concessão da gratuidade, merece prosperar o pleito recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO IMPOSTO DE RENDA – NÃO CUMPRIMENTO NO TEMPO ESTABELECIDO – DILAÇÃO DEFERIDA APENAS EM PARTE – NOVO PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA LIDE – COMPROVANTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA JÁ ANEXADO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a autora juntou comprovantes de aposentadoria do INSS que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, mas a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de juntada da declaração de Imposto de Renda, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide. (N.U 1015500-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

No que tange ao pedido da apelante de reforma da sentença que extinguiu o feito, merece prosperar o pleito.

Certo é que incumbe à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica, que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

Nota-se que no caso dos autos foi produzida prova mínima da relação jurídica, portanto, coerente o processamento do feito.

Com efeito, no que diz respeito aos requisitos da petição inicial, o art. 319 do Código de Processo Civil, disciplina que a parte autora deve indicar seu endereço, todavia, não consta a exigibilidade de comprovação.

Art. 319 - A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Nesse sentido, observa-se que a exigência de apresentação de comprovante de endereço atualizado feita pelo Juízo de origem carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

A corroborar, a orientação desta Corte é no sentido de que a extinção da ação sob o fundamento indicado configura excesso de formalismo.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE EXTRATO DOS ÚLTIMOS DÉBITOS - IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA - EXTRATO do inss - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação. A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação. (N.U 1000749-12.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça ” (TJMT, AP 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88 ” (TJMT, AP 1001746-40.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, no sentido de determinar o retorno dos autos à Origem, para o regular processamento, bem como, para deferir os benefícios da gratuidade da justiça à mesma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023